Tribunal: TJES
Processo: 5000100-49.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-49.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DECIMAR PAGUNG
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000100-49.2020.8.08.0007

EMBARGANTE:
EDP – ESCELSA – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EMBARGADO:
DECIMAR PAGNUNG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pela
requerida/
embargante em face do acórdão que conheceu de seu recurso mas lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos,
condenando-a
ao pagament
o de

15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora
.

Embargos opostos no prazo legal.

Parte contrária devidamente intimada, ofereceu contrarrazões aos embargos intempestivamente.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
contradição
no acórdão em relação à condenação em honorários sobre o valor d
o proveito econômico
, já que houve condenação em pecúnia.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
realmente se constata a alegada contradição,
pois considerando que o dispositivo
de sentença
fixou condenação
em pecúnia (restituição)
, não poderia ser fixada condenação em honorários sucumbenciais
sobre o proveito econômico. Veja-se:

SENTENÇA

ACÓRDÃO

Dessa forma
, confere-se efeitos infringentes ao recurso de embargos para o fim de sanar a contradição e retificar o dispositivo do acórdão para constar
condenação
da ré/embargante ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários que se fixa
em 1
5
% sobre o valor da condenação
(R$3.569,34)
, na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE

INTEGRAL

PROVIMENTO
, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar condenação da embargante em
custas (já recolhidas) e
honorários sucumbenciais fixados em 1
5
% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE,
c
onferindo efeitos infringentes aos embargos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.